Tribunal: TJMT
Processo: 1026682-94.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026682-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), CESARINO DELFINO CESAR FILHO - CPF: 142.412.341-00 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA VILELA FRATARI - CPF: 080.292.296-15 (AGRAVADO), ALDACI APARECIDA DA SILVA FRATARI - CPF: 654.508.841-68 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMANDO TÍPICO DE SENTENÇA EXECUTIVA MANDAMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A proteção possessória pretendida pelo agravante demanda procedimento diverso, completamente incompatível com a fase processual, pois sendo o pedido de reintegração de posse auto executável, somente o vencedor da demanda pode dele se beneficiar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026682-94.2020.8.11.0000
Chapada dos Guimarães

Agravante:
Cesarino Delfino Cesar Filho

Agravados:
João Batista Vilela Fratari e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cesarino Delfino Cesar Filho em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelos agravados,
determinou o cumprimento “
ipsis literis
” da sentença.

Irresignado, o agravante sustenta que mesmo tendo sido julgada procedente a reintegração de posse em favor dos agravados, este eg. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 60765/2011, manteve o recorrente na posse do imóvel, suspendendo a eficácia da reintegração de posse.

Assevera que na decisão agravada, o douto magistrado determinou que a sentença deve ser cumprida, dando a entender que a manutenção de posse concedida aos agravantes “
não pode ser objeto de cumprimento de sentença nessa demanda, já que tratam-se de demandas diversas e estão em fase processuais distintas
.”

Alega que o cumprimento da sentença fere a autoridade da decisão proferida no RAI nº 60.765/2011, em que foi mantido na posse para impedir que o agravado nela fosse reintegrado.

Durante o plantão judicial, a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, deferiu o pleito de antecipação recursal (id. 71554493).

As informações foram prestadas (id. 71598985), mantendo a decisão.

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 75185454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026682-94-2020.8.11.0000
–Chapada dos Guimarães

Agravante:
Cesarino Delfino Cesar Filho

Agravados:
João Batista Vilela Fratari e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que João Batista Vilela Fratari e sua esposa
ajuizaram ação de reintegração de posse nº 0000675-45.1999.8.11.0024 em face do agravante, distribuída em 25.11.1999, concernente a uma área de terra que possui 29 hectares e 5.596m2, localizada na zona rural de Chapada dos Guimarães.

Ao final, a ação de reintegração foi julgada procedente, reconhecendo a posse legítima de João Fratari sobre a área reclamada nos autos.

Para melhor compreensão faço uma breve síntese dos fatos processuais.

Durante a marcha processual da ação de reintegração de posse, foi proposto o incidente de falsidade n. 07/2005, tendo sido declarado falso o título apresentado por João Fratari.

Além disso, Cesarino interpôs a ação reivindicatória nº. 124/2011, e em sede do recurso de agravo de instrumento n. 60.765/2001, que foi parcialmente provido, determinou-se ao Cartório de Registro do 1º Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães, para proceder ao imediato bloqueio na matrícula n. 409, constante do Livro nº. 2-B, Folha nº. 037, registrado em nome dos Agravados (id. 70856496).

No cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse nº 0000675-45.1999.8.11.0024, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, tendo sido determinado o prosseguimento do feito, bem como a expedição de mandado de penhora para satisfação dos honorários.

Após,
o juiz a
quo
proferiu a decisão agravada, com o seguinte teor:

“Em que pese os argumentos retro do requerido, observo que tais destoam do decidido em sentença e confirmado pelo e. TJMT, bem como do objeto do cumprimento de sentença de f. 474-475 de 20/05/2011, ou seja, o cumprimento de sentença está se tornando nova ação com fatos e fundamentos novos.

Da mesma forma, os pedidos e fundamentos vêm consubstanciado em outra ação que tramita na 2ª Vara desta Comarca, não podem ser objeto de cumprimento de sentença nessa demanda, já que tratam-se de demandas diversas e estão em fase processuais distintas (art. 55, §1º, do CPC).

Neste diapasão, entendo que os mesmos não devem prosperar, devendo ser cumprida "ipsis litteris" a sentença e seu respectivo acórdão, sob pena de esta ação virar novo litígio, o que deve ser feito pelas vias ordinárias.

Retomando o cumprimento de sentença, compulsando os autos anoto que na fl. 540, verso, já foi salientado que precluiu a impugnação ao cumprimento da sentença, o que foi confirmado no agravo interposto na fl. 561. Logo, prosseguindo-se na fase executiva, apenas quanto a dívida de valor de fl 563, revogo a parte final da decisão de fl. 598, vez que houve preclusão ao cumprimento de sentença.

Intime-se o exequente para o regular prosseguimento do feito, em até 15 dias, somente quanto a dívida de valor, sob pena de arquivamento, na forma do artigo 921 do CPC.

Em caso de inércia, certifique-se e arquive-se por um ano, consoante o artigo acima
.” (id. 70828995 - negritei)

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que na ação reivindicatória, mais precisamente no RAI
60.765/2001 houve a decisão de manutenção da sua posse, suspendendo a eficácia da reintegração concedida ao agravado, não podendo ser cumprida a sentença “
ipsis literis
”
, como determinou o magistrado.

Inicialmente, em que pese o extenso arrazoado do recorrente,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada sobre suposta ordem de reintegração de posse aos agravados.

Analisando detidamente os autos, observo que na informação prestada o douto magistrado deixou claro que a decisão objurgada apenas prosseguiu o cumprimento de sentença no que tange ao pagamento da sucumbência. Transcrevo:

Posteriormente, aportou informação de descumprimento da sentença pelos requeridos, ora agravantes, o que culminou na decisão recorrida.

Neste tocante, a decisão proferida foi, tão somente, para dar prosseguimento às ordens já determinadas, em especial, as julgadas pelo e. TJMT que mantiveram a sentença e, posteriormente, em sede de agravo que manteve o agravado na posse, tal qual já foi, inclusive, objeto de decisão em 2014, que encaminho anexo.

Logo, o feito prosseguiu (em cumprimento de sentença), tão somente quanto ao pagamento da sucumbência e, em razão da informação nova (descumprimento da sentença), foi determinado o cumprimento da mesma.

(...)

Portanto, o que determinou-se na oportunidade é que, havendo novo esbulho/turbação, tal deveria ser objeto de nova demanda, já que ainda tramita perante a 2ª Vara desta Comarca, também entre as mesmas partes, ação reivindicatória (cód. 38297) e declaratória de nulidade de ato jurídico (cód. 120674) tudo isso sob pena desta ação tornar-se ad eternum' haja vista que já se arrasta por mais de 20 (vinte) anos
.” (id. 71598986)

Vê-se, portanto, que não houve qualquer manifestação judicial acerca da alteração/modificação da posse do bem.

Em verdade, verifico que o Juízo
a quo
indeferiu a análise da petição protocolada pelo agravante na qual comunica que o agravado estaria edificando cerca de divisa no imóvel, e por isso, praticando esbulho/turbação na posse do imóvel.

Observo que na decisão agravada o douto magistrado esclareceu que “
a notícia pela parte sobre eventual ‘novo esbulho/turbação’ deveria ser objeto de nova demanda”
.

É cediço que nas ações possessórias, dada a sua natureza executiva, a posse é mantida ou restituída, mediante simples expedição e cumprimento de mandado ao vencedor da demanda.

O autor Serpa Lopes assevera que:

"As execuções, nas ações possessórias, se processam de plano, sem as delongas e formalidades de execução comum: tem caráter imediato e dispensa a citação do executado"
. (
in
Curso de Direito Civil", Freitas Bastos, vol. 6)

Ainda sobre a matéria, Ovídio Baptista da Silva ensina-nos que:

“.... Tanto o interdito possessório quanto a ação ordinária, tratando-se de ação de esbulho, serão executivos, de modo que a respectiva sentença se auto-executa, sem necessidade da propositura de uma nova ação de execução”.
(
in
Curso de Processo Civil". Vol. 2. 4.ª ed. Rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000).

Como já foi dito, a ação de reintegração de posse encontra-se na fase de cumprimento da sentença, e que foi julgada procedente em favor dos agravados. Logo, a natureza executiva da ação possessória não alcança o agravante.

Ora, qualquer discussão acerca de eventual esbulho/turbação provocado pelos agravados não pode ser discutida nestes autos, pois seria uma verdadeira inversão das partes no polo da demanda.

Entendo que está escorreita a decisão do magistrado, ao considerar que o agravante deve buscar outros meios processuais para pleitear a manutenção ou revigoramento da posse do imóvel, evitando o tumulto processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021